Tribunal: STF
Processo: HC 75387
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-03
Data de publicação: 1997-06-03

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI.
ANULAÇÃO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESTABELECIMENTO DOS
EFEITOS DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRISÃO DA RÉ.
I. - Anulado o julgamento em virtude de apelação do
Ministério Público, restabelecem-se os efeitos da sentença de
pronúncia, que manteve a prisão da ré.
II. - H.C. indeferido.